Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABATIMENTO DO VALOR CORESPONDENTE AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO AOS AUTORES EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA VÍTIMA DO ACIDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. PRELIMINARES DE NULIDADADE DA SENTENÇA E DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. RECONHECIMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FAMÍLIA DA BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS ADOTADOS PELO INSS PARA FINS DE CONCESSAO DE PENSÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PATAMAR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. ABATIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE À INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ABATIMENTO INCABÍVEL. DANOS EMERGENTES DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por companheira e filho menor de vítima fatal de acidente de trânsito contra o condutor do veículo e sua proprietária. O d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos emergentes e morais, além fixar de pensão mensal em favor dos dependentes do de cujus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 9 (nove) questões em discussão: (i) examinar se a pretensão de abatimento do valor do beneficiário previdenciário auferido pelos autores no montante arbitrado judicialmente a título de pensão alimentícia configura inovação recursal, a inviabilizar o conhecimento do recurso interposto pela autora quanto a este ponto; (ii) verificar se estaria configurada a nulidade da sentença por falta de fundamentação; (iii) definir se a companheira da vítima fatal do acidente automobilístico deve ser considerada parte legítima para figurar no polo ativo da ação indenizatória; (iv) analisar se estaria configurada a responsabilidade exclusiva do condutor do veículo abalroador pelos danos experimentados pelos autores; (v) estabelecer se a proprietária do veículo deve responder solidariamente pelos danos causados pelo condutor; (vi) determinar se estaria evidenciada a dependência econômica dos autores em relação à vítima fatal do acidente automobilístico; (vii) avaliar se a pensão alimentícia arbitrada judicialmente deve observar os parâmetros adotados pelo INSS para fins de concessão de pensão de natureza previdenciária; (viii) analisar se a indenização por danos morais foi arbitrada de forma proporcional aos danos experimentados pelos autores e se é cabível o abatimento do valor referente à indenização do seguro DPVAT; (ix) avaliar se os documentos apresentados pelos autores seriam suficientes para comprovar os danos emergentes causados pelo acidente automobilístico e valor dos prejuízos experimentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
3.1. Observado que a ré, no primeiro grau de jurisdição, não postulou o abatimento do valor correspondente ao benefício previdenciário pago pelo INSS em virtude do falecimento da vítima do acidente automobilístico, mostra-se evidenciada a inovação recursal, tornando inviabilizado o conhecimento do recurso de apelação interposto em relação a este ponto.
4. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não se encontra obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.
4.1. Constatado que o d. Magistrado sentenciante analisou as questões relevantes para a solução da controvérsia e indicou os fundamentos pelos quais julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória deduzida na inicial, não se encontra configura a falta de fundamentação, a ensejar o reconhecimento da nulidade da sentença.
5. Tendo em vista que a autora convivia em união estável com a vítima do acidente fatal, tem-se por configurada a sua legitimidade para propositura da ação de indenização, objetivando o reconhecimento do direito à percepção de pensão alimentícia em desfavor do causador do sinistro.
6. Incabível o reconhecimento da culpa concorrente da vítima fatal do acidente automobilístico, quando observado que na seara criminal, o condutor do veículo reconheceu como verdadeira a conduta ilícita que lhe foi imputada, tendo sido levada em consideração a confissão espontânea como causa atenuante da pena que lhe foi imposta.
7. É pacífico, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o entendimento de que o proprietário de veículo automotor envolvido em acidente automobilístico, deve responder de forma solidária com o condutor causador do sinistro.
7.1. Os elementos de prova juntados aos autos infirmam a tese desenvolvida pela proprietária do veículo abalroador no sentido de que não teria conhecimento de sua utilização pelo condutor que causou o acidente automobilístico, razão pela qual se mostra correto o reconhecimento de sua responsabilidade solidária pela reparação dos danos experimentados pelos autores.
8. De acordo com o inciso II do artigo 948 do Código Civil, em caso de homicídio, é devida a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.
8.1. O pagamento da pensão aos dependentes da vítima falecida, tem por finalidade reparar o dano indireto ou reflexo sofrido, em decorrência da perda do responsável pela subsistência da família.
8.2. Em se tratando de família de baixa renda, a dependência econômica entre seus membros é presumida, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
9. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
9.1. Tem-se por impositiva a redução do quantum indenizatório, quando arbitrado em patamar que destoa do juízo de razoabilidade e proporcionalidade, observadas as condições pessoais das partes litigantes; a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor, bem como a média das indenizações fixadas âmbito deste egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes.
10. Não havendo comprovação do recebimento de indenização do seguro obrigatório por parte dos dependentes da vítima fatal do acidente de trânsito, mostra-se incabível qualquer compensação no quantum indenizatório fixado a título de danos morais.
11. Comprovados a extensão das avarias causadas na motocicleta conduzida pela vítima fatal do acidente automobilístico e o valor necessário para os respectivos reparos, deve ser assegurada a reparação dos danos emergentes, independentemente da demonstração do desembolso de valores para pagamento do conserto do veículo.
12. Os honorários advocatícios de sucumbência, porquanto consectários legais da sucumbência, podem ser modificados de ofício pelo egrégio Colegiado ao apreciar o recurso de apelação. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
12.1. Somente quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados com base no valor atualizado da causa, na forma prevista no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
12.2. No caso concreto, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados com base no proveito econômico obtido na ação, observada, para tanto, a regra prevista no inciso III do artigo 292 do Código de Processo Civil em relação à pensão alimentícia deferida em favor dos autores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação cível interposta pela ré conhecida parcialmente. Apelação cível interposta pelo réu conhecida integralmente. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos parcialmente providos. Honorários de sucumbência reduzidos de ofício.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação não deve ser conhecido em relação a matérias que não foram objeto de discussão no primeiro grau de jurisdição, excetuadas as questões de ordem pública, não sujeitas a preclusão.
2. Não deve ser declarada nula a sentença, por falta de fundamentação, quando observado que o d. Magistrado sentenciante apreciou adequadamente as questões debatidas pelas partes e expos os motivos nos quais firmou a sua convicção.
3. A companheiro da vítima fatal de acidente de trânsito deve ser considerada parte legítima para propor ação indenizatória objetivando o recebimento de pensão alimentícia em favor do causador do sinistro.
4. Na hipótese de falecimento de integrante de família de baixa renda, é presumível a dependência econômica dos demais membros da entidade familiar.
5. Para fins de fixação de pensão alimentícia decorrente de acidente de trânsito, não são aplicáveis regras próprias do regime geral da previdência social.
6. A indenização por danos morais deve ser arbitrada de forma proporcional e razoável em relação à extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor, bem como às condições pessoais das partes envolvidas.
7. Somente é permitido o abatimento do valor correspondente ao seguro obrigatório na indenização por danos morais, quando houver comprovação do recebimento da verba securitária por parte dos beneficiários da vítima fatal do acidente automobilístico.
8. Os danos emergentes devem ser fixados com base no prejuízo material comprovado nos autos.
9. O arbitramento de honorários de sucumbência, por envolver matéria de ordem pública, pode ser modificado de ofício por ocasião do julgamento do recurso de apelação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 186, 927, 944 e 948, II; CPC, arts. 489, 1.010, 1.013 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1791540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt no AREsp 1063319/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa; STJ, AgInt no AREsp 1172189/SP, Rel. Min. Raul Araújo; TJDFT, STJ, AgInt no AREsp n. 1.578.138/SC, Segunda Turma, Relator Ministro Francisco Falcão; TJDFT, APC no 0704504-23.2020.8.07.0006, 8a Turma Cível, Rel. Des. Eustáquio de Castro; TJDFT, APC no 0704573-25.2024.8.07.0003, 8a Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; TJDFT, APC no 0708648-35.2023.8.07.0006, 7a Turma Cível, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda; TJDFT, APC no 0703405-92.2023.8.07.0012, 7a TURMA CÍVEL, Rel. Desa. Sandra Reves; TJDFT, APC no 0703332-73.2021.8.07.0018, 6a Turma Cível, Rel. Desa. Vera Andrighi; TJDFT, APC no 07155813320238070003, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa.